Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700021-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONICE RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: GLAYCE KELLY RODRIGUES GARCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela agravante noticiando oposição de Embargos de Declaração em face de sentença proferida nos autos de origem 0700070-82.2025.8.07.0016, o qual foi acolhido, e diante da gravidade da situação médica da agravante requer o restabelecimento do curso deste Agravo de Instrumento e imediata intimação do Distrito Federal para cumprimento da tutela recursal já deferida. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que foi proferida decisão em sede de Embargos de Declaração, do seguinte teor em sua parte conclusiva: “...Assim, necessária a revogação da sentença de ID 222581107, pois ainda há necessidade e utilidade no provimento jurisdicional. Todavia, a tutela de urgência já foi analisada por este Juízo e, portanto, o pedido da parte embargante, neste ponto, deverá ser direcionado ao relator do recurso interposto (ID 222767310). Em razão das considerações alinhadas, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos tão somente para REVOGAR a sentença de ID 222581107 e determinar o prosseguimento do feito. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para excluir a sentença de ID 222581107 dos autos, a fim de se evitar confusão. Intimem-se”. Chamo o feito a ordem. Diante da revogação da sentença ID 222581107 (autos de origem), revogo a decisão ID 67806367, e retomo o curso processual do presente Agravo de Instrumento. O Distrito Federal por meio da petição ID 67749169, informou que no dia 10/01/2025, a parte autora, ora agravante, apresentou melhora clínica, não necessitando de internação em leito UTI, o que acarretaria na prejudicialidade do agravo interposto. Todavia, a Defensoria Pública por meio da petição ID 67781044, e ID 67826303, anexa documentação nos autos que comprovam que a agravante mantém-se internada em UPA e necessita de leito em hospital com suporte cardiológico e nefrológico urgentemente, em razão da gravidade de seu estado de saúde. Ante o exposto defiro o pedido formulado pela agravante, ID 67839304. Intime-se pessoalmente o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para cumprimento integral da decisão ID 67719290, a qual determina ao Distrito Federal que providencie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 30.000 (trinta mil reais). Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. I. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito